Tribunal: TJES
Processo: 0007200-90.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007200-90.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO: MARIA IZABEL RAMOS DA SILVA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDcl na ApCiv Nº 0007200-90.2019.8.08.0035

EMBARGANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
MARIA IZABEL RAMOS DA SILVA

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Relator do Acórdão)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS E “TAXA MÉDIA DE MERCADO”. ALEGADA CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em ação revisional, com alegação de que o julgado teria reconhecido a abusividade dos juros remuneratórios com base exclusiva na “taxa média de mercado”, em desacordo com o REsp 1.821.182/RS. Pedido de efeitos infringentes e de expresso prequestionamento, em especial do art. 421 do Código Civil.
2. Apresentadas contrarrazões pela parte embargada, pugnando-se pela inadmissibilidade dos aclaratórios ante a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se há contradição interna sanável em embargos de declaração no acórdão embargado, à luz do conceito firmado pelo STJ; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para compelir o órgão julgador ao prequestionamento numérico/formal dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição interna, omissão e erro material).
5. A contradição ou obscuridade sanáveis por embargos são internas ao próprio julgado; no caso, inexiste desarmonia entre fundamentos e conclusão, não se configurando o vício apontado.
6. O prequestionamento não exige menção expressa e numérica a todos os dispositivos citados pelas partes quando a matéria foi debatida e decidida de forma fundamentada; os embargos não se prestam a tal finalidade.
7. Os aclaratórios não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão (error in judicando), impondo-se sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contradição sanável em embargos é apenas a interna ao julgado. 2. O prequestionamento pode ser implícito, sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos legais. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.970.659/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/06/2025, DJe 26/06/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2533671/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.354.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/02/2017, DJe 03/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDcl na ApCiv Nº 0007200-90.2019.8.08.0035

EMBARGANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
MARIA IZABEL RAMOS DA SILVA

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Relator do Acórdão)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Registro que, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), a oposição de embargos de declaração é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

A controvérsia cinge-se à alegação da embargante de que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios com base exclusiva na “
taxa média de mercado
”, em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.821.182/RS.

Conforme o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "
a contradição ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
" (EDcl no REsp n. 1.970.659/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Examinada a decisão objurgada, constata-se a inexistência de contradição interna, pois a alegação da embargante de suposta divergência com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não se enquadra na hipótese legal de contradição sanável em embargos de declaração.

Com relação ao prequestionamento,
cumpre destacar que, embora este órgão colegiado não tenha se pronunciado de forma expressa sobre os dispositivos legais ora invocados pelo embargante, tal circunstância não configura, por si só, omissão ou vício na decisão.

Isso porque os embargos de declaração não se prestam a compelir o julgador ao prequestionamento meramente numérico ou formal de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, especialmente quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, pautada em entendimento consolidado e na legislação aplicável, apta a resolver satisfatoriamente a controvérsia submetida a julgamento.

Este também tem sido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como pode ser extraído dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 . OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . DEMAIS ARTIGOS DE LEI FEDERAL NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada . O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior .
3. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o prequestionamento implícito ocorre quando houver o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados, situação não verificada nestes autos.
4. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2533671 SP 2023/0459117-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA. MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL . DESNECESSIDADE.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há o que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 .2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço.3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017)

Diante disso, considerando que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia recursal de forma clara, coerente e fundamentada, sem incorrer em obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício apto a justificar o manejo dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição da presente via recursal.

Ressalte-se que a interpretação conferida pelo órgão julgador às teses submetidas à apreciação judicial constitui expressão do livre convencimento motivado. Assim, eventual inconformismo da parte com o mérito da decisão — sob alegação de
error in judicando
— deve ser veiculado por meio do recurso cabível, não sendo os embargos de declaração instrumento legítimo para rediscutir matéria já decidida.

Ante o exposto, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.